Tribunal: TJES
Processo: 5002862-49.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002862-49.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCAS SIQUEIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002862-49.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCAS SIQUEIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial de acórdão transitado em julgado que manteve condenação por homicídio qualificado.

O Tribunal do Júri condenou o revisionando à pena de 28 anos de reclusão, posteriormente reduzida, em apelação, para 24 anos e 6 meses, em regime inicial fechado.

A insurgência limita-se à dosimetria da pena, especificamente à fixação da pena-base, sustentando desproporcionalidade e ausência de fundamentação concreta.

O acórdão revisando manteve a valoração negativa apenas das circunstâncias do crime, fixando, ainda assim, a pena-base em 18 anos de reclusão.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência da revisão, reconhecendo a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da pena-base em patamar significativamente superior ao mínimo legal, com fundamento em uma única circunstância judicial negativa, sem motivação concreta e individualizada, configura ilegalidade apta a ensejar revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A revisão criminal é cabível quando a decisão condenatória contrariar o texto expresso da lei ou a evidência dos autos, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

8. A dosimetria da pena deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).

9. No caso, o acórdão revisando manteve expressamente apenas a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime como fundamento para a elevação da pena-base.

10. A ausência de fundamentação concreta e individualizada apta a justificar exasperação de 6 anos acima do mínimo legal revela desproporcionalidade e ilegalidade na fixação da pena-base.

11. Embora a dosimetria não se submeta a critérios matemáticos rígidos, incrementos superiores aos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência exigem motivação qualificada, o que não se verificou.

12. A valoração negativa das circunstâncias do crime é mantida, diante da execução em concurso de agentes e da atuação direta do revisionando, mas o quantum de aumento deve ser adequado aos parâmetros de proporcionalidade.

13. Fixação da pena-base com acréscimo de 1/6 sobre o mínimo legal, resultando em 14 anos de reclusão.

14. Na segunda fase, mantidas as agravantes do motivo fútil e da reincidência, com aplicação de fração de 1/6 para cada uma, conforme adotado no acórdão revisando.

15. Pena intermediária fixada em 18 anos e 8 meses de reclusão, tornando-se definitiva pela ausência de causas de aumento ou diminuição.

16. Concessão da gratuidade da justiça, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e ausência de elementos em sentido contrário, nos termos do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Revisão criminal conhecida e procedente para redimensionar a pena, fixando-a em 18 anos e 8 meses de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão revisando.

Tese de julgamento: “A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, sendo ilegal a exasperação desproporcional baseada em única circunstância judicial negativa sem justificativa suficiente, autorizando o redimensionamento da reprimenda em sede de revisão criminal”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 93, IX.

Código de Processo Penal, arts. 3º, 621, I, 804.

Código Penal, art. 61, I; art. 121, § 2º, II e IV.

Código de Processo Civil, arts. 98, § 3º, 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Lucas Siqueira da Silva, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial de acórdão transitado em julgado proferido nos autos da Apelação Criminal nº
0027753-61.2015.8.08.0048
, no qual restou mantida a condenação pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Narra a defesa que o revisionando foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 28 anos de reclusão, posteriormente redimensionada em sede de apelação para 24 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Sustenta que a insurgência recursal se restringe à dosimetria da pena, especialmente à fixação da pena-base.

Alega que, embora a sentença tenha indicado a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o acórdão, ao reexaminar a matéria, manteve expressamente apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime, fixando, ainda assim, a pena-base em 18 anos de reclusão, ou seja, 6 anos acima do mínimo legal previsto para o tipo penal.

Defende que a exasperação da pena-base mostra-se desproporcional e desprovida de fundamentação concreta e individualizada, em afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sustenta que a elevação do
quantum
sancionatório não observou os parâmetros adotados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que utilizam frações de 1/6 ou 1/8 por circunstância judicial negativa.

Assevera que, considerada apenas uma vetorial desfavorável, a pena-base deveria se aproximar do mínimo legal, estimando que, à luz dos critérios jurisprudenciais, não ultrapassaria aproximadamente 14 anos, evidenciando o excesso na fixação em 18 anos.

Argumenta, ainda, que a fundamentação utilizada se mostra genérica, baseada em elementos inerentes ao tipo penal, sem indicação de circunstâncias concretas aptas a justificar o aumento aplicado.

Requer, ao final, o reconhecimento da ilegalidade na dosimetria da pena, com o redimensionamento da pena-base a patamar proporcional e adequado, mediante aplicação de fração razoável por circunstância judicial negativa, com a consequente redução da pena final.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Andrea Maria da Silva Rocha, manifestou-se pelo conhecimento e procedência da revisão criminal, ao entendimento de que a exasperação da pena-base não foi acompanhada de fundamentação concreta idônea, recomendando o redimensionamento da reprimenda.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002862-49.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCAS SIQUEIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

VOTO

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço da revisão criminal.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Lucas Siqueira da Silva, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial de acórdão transitado em julgado proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0027753-61.2015.8.08.0048, no qual restou mantida a condenação pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

A controvérsia devolvida a julgamento é restrita. A defesa não pretende rediscussão da soberania dos veredictos, tampouco reabertura da análise de autoria ou materialidade. Pretensão recai, de modo exclusivo, sobre legalidade da dosimetria, com foco na primeira fase, sob alegação de que a pena-base foi fixada em patamar demasiadamente elevado, sem motivação concreta, idônea e individualizada, a despeito de o acórdão revisando ter feito referência expressa apenas à vetoriais “circunstâncias do crime” como fundamento de exasperação.

A tese merece acolhimento.

A revisão criminal, embora não se preste a substituir recurso ordinário, mostra-se cabível quando a condenação, ou parcela dela, se revelar contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Nessa linha, a jurisprudência admite controle da dosimetria em sede revisional quando presente flagrante ilegalidade, desproporção manifesta ou deficiência de fundamentação. Exatamente isso ocorre.

A sentença, ao individualizar pena do revisionando, consignou culpabilidade normal para delitos dessa natureza, ausência de antecedentes criminais, inexistência de elementos sobre conduta social e personalidade, motivação absorvida pela qualificadora, consequências comuns ao tipo e comportamento da vítima sem contribuição causal.

Apesar disso, afirmou existirem “duas circunstâncias desfavoráveis” e, com base nessa fórmula genérica, elevou a pena-base para 21 anos de reclusão, porque o crime teria sido praticado em concurso de pessoas e porque Lucas teria sido executor dos disparos.

Já o acórdão revisando, ao reapreciar a dosimetria, reduziu a pena-base para 18 anos, mas deixou expresso que tal patamar decorreria da valoração negativa das circunstâncias do crime.

Esse dado é central.

O julgado transitado em julgado, ao fim, preservou apenas fundamento explícito ligado às circunstâncias do crime.

Não houve, no acórdão, desenvolvimento argumentativo autônomo acerca de culpabilidade exacerbada, consequências extraordinárias, personalidade desajustada, conduta social reprovável ou antecedentes negativos. Também não houve exposição de dado fático excepcional apto a justificar acréscimo de 6 anos sobre mínimo legal de 12 anos, apenas na primeira fase.

É certo que a dosimetria não se reduz a operação matemática rígida. Também é certo que frações de 1/6 ou de 1/8 não constituem direito subjetivo do réu em qualquer hipótese.

Nada obstante, o incremento superior a tais referenciais reclama motivação qualificada, concreta e individualizada, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena e do dever constitucional de fundamentação.

O próprio parecer ministerial, subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Andrea Maria da Silva Rocha, caminhou nessa direção, ao reconhecer ausência de motivação concreta bastante para sustentar patamar tão elevado.

A defesa sustenta, com razão, que apenas vetor negativo remanesceu explicitamente reconhecido pelo acórdão. Sustenta, ainda, que a fração aplicada resultou em exasperação desmedida.

Também nesse ponto lhe assiste razão.

A fundamentação constante do título revisando revela gravidade inerente à própria dinâmica do homicídio qualificado julgado pelo Júri, sobretudo prática em concurso e atribuição de disparos ao revisionando.

Tais dados, sem desenvolvimento adicional que demonstre excepcionalidade fora do padrão do tipo qualificado reconhecido, não autorizam, por si sós, elevação de metade da pena mínima cominada.

Cumpre, então, reexaminar cada fase da dosimetria.

Na primeira fase, tomo por base o preceito secundário do artigo 121, § 2º, do Código Penal, cuja pena abstrata varia de 12 a 30 anos de reclusão.

A culpabilidade permanece normal, como registrado na sentença. Nada no acervo permite concluir por censurabilidade acima do ordinário. Os antecedentes foram tidos como inexistentes na primeira fase. A conduta social e personalidade não foram negativadas, por ausência de prova. Os motivos não podem ser valorados nessa etapa, porque serviram à qualificação. As consequências do delito foram expressamente consideradas comuns ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para fato, vetor neutro. Resta, pois, apenas as circunstâncias do crime.

Também nessa vetorial, a valoração negativa há de ser mantida, porque a execução em concurso de agentes, com atuação coordenada e atribuição ao revisionando da condição de executor dos disparos, revela grau de reprovabilidade superior ao ordinário do caso concreto, legitimando incremento acima do mínimo.

O ponto de ilegalidade não reside na negativação em si, mas no
quantum
empregado. À falta de motivação concreta apta a sustentar exasperação muito superior aos parâmetros de racionalidade adotados pela jurisprudência, reputo proporcional elevação de 1/6 sobre mínimo legal. Assim, fixo a pena-base em 14 anos de reclusão.

Passo à segunda fase.

Não há atenuantes reconhecidas na sentença nem no acórdão revisando, tampouco a defesa deduziu causa concreta para incidência de atenuação. Nada há, portanto, a modificar nesse ponto.

Quanto às agravantes, o acórdão manteve incidência de motivo fútil, com base na qualificadora remanescente deslocada para segunda fase, bem como de reincidência, identificada pela guia de execução penal nº 151908. Não vislumbro ilegalidade, no material trazido a estes autos, capaz de afastar tais vetores.

A agravante ligada ao motivo fútil subsiste. Em condenação por homicídio duplamente qualificado, é pacífico que, reconhecidas mais de uma qualificadora, apenas parte delas precisa integrar tipificação qualificada, podendo qualificadora excedente migrar para segunda fase como circunstância agravante, desde que não haja
bis in idem
material.

Foi exatamente o que ocorreu. Recurso que dificultou defesa da vítima sustenta o tipo qualificado. O motivo fútil, excedente, pode irradiar efeitos como agravante. Não há duplicidade valorativa ilícita.

Também permanece hígida a agravante da reincidência.

O acórdão revisando consignou, expressamente, existência do GEP nº 151908 e, sobre esse suporte, reconheceu agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Mantenho, ainda, o critério de cálculo adotado no acórdão revisando, que somou duas agravantes na fração de 1/6 cada, tomando por base a pena-base.

Desse modo, fixo a pena intermediária alcança, então, 18 anos e 8 meses de reclusão, a qual torno definitiva por não incidirem causas especiais de aumento ou de diminuição.

Mantenho os demais termos do acórdão prolatado.

No que se refere ao pleito de concessão de assistência judiciária gratuita, houve apresentação de declaração de hipossuficiência.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que a requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o amplo acesso à justiça, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do CPC, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, conforme alegação apresentada na petição inicial, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Assi, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Ante exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedente a revisão criminal para redimensionar pena imposta a Lucas Siqueira da Silva, fixando-a em 18 anos e 8 meses de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão revisando, inclusive regime inicial fechado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar procedente a revisão criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.